Tribunal: TJPA
Processo: 0835929-06.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0835929-06.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: RUTILENE RIBEIRO DE SOUSA

AUTORIDADE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDADO MAIS BEM CLASSIFICADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. LIMINAR CONFIRMADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E SEGURANÇA CONCEDIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Rutilene Ribeiro de Sousa contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará.

A impetrante relata ter prestado o Concurso Público C-204, regulamentado pelo Edital n° 01/2017-SEAD/SUSIPE, para o cargo de TECNICO EM ENFERMAGEM, obtendo a 47ª colocação das 38 vagas ofertadas, sendo que, após algumas desistências, passou a figurar dentro do número de vagas.

Aduz que houve duas convocações dos candidatos aprovados no cargo de técnico em enfermagem.

Ocorre que na segunda convocação foram chamados os candidatos da 42ª a 45ª colocação, sendo que, desses 4 (quatro) candidatos, apenas dois tiveram sua inscrição no curso de formação homologada, conforme edital de homologação dos candidatos da segunda convocação (ID 11374618).

Alega que apresentou requerimento administrativo para que fosse convocada para matricula no curso de formação, porquanto havia duas vagas não preenchidas, requerimento este que não teve resposta.

Assim, em 03.07.2019, foi publicado o Edital n. 49/2019 de convocação para início do curso de formação, contendo apenas 39 candidatos, portanto dois a menos que as vagas ofertadas (ID 11374623).

Este feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que recebeu os autos e deferiu a liminar em decisão de ID 11428963.

O Impetrado prestou informações (ID. 3257730 - págs. 1/7), alegando a impossibilidade de cumprimento da decisão em razão de o certame já se encontrar em etapa final, ocorrendo, a seu entender, a perda superveniente do mandado de segurança.

Aduziu, ainda, que a impetrante não possuiria direito líquido e certo à nomeação, vez que não teria sido aprovada e classificada dentro no número de vagas estabelecido inicialmente, razão pela qual pediu a denegação da segurança.

Após a transformação da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, por força da Lei nº 8.937, de 02/12/2019, o Juízo de primeiro grau encaminhou os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para prosseguir no julgamento do feito em atendimento ao art. 161, I c, da Constituição do Estado do Pará (ID. 3257756).

Ao receber os autos, ratifiquei as decisões liminares proferidas em primeiro grau e determinei a intimação do Ministério Público para manifestação (ID. 3448424).

O representante do Ministério Público atuante neste Tribunal de Justiça opinou pela concessão da segurança (ID. 3497786).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise dos autos, tenho que assiste razão à Impetrante e a liminar deve ser confirmada definitivamente.

Ao compulsar os autos, tem-se que, em virtude da desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas, há vaga especificada na norma editalícia que não foi preenchida, de maneira a enquadrar a impetrante dentro do número de vagas previsto no edital, pelo que possui direito líquido e certo a ser convocada.

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os candidatos que estavam fora do número de vagas do certame, mas, que com a desistência de outros candidatos classificaram-se dentro do número de vagas, possuem direito líquido e certo a nomeação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL AGROPECUÁRIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, PASSANDO A IMPETRANTE A FIGURAR DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. Caso em que o Impetrante logrou aprovação, na 4ª classificação, no concurso público para o cargo de Fiscal Agropecuário, no qual havia previsão de 1 (uma) vagas, sendo que 3 (três) candidatos melhor classificados desistiram do certame.

2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

3. Por outro lado, em relação àqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598099/MS, também submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou orientação no sentido haver direito à nomeação, salvo exceções pontuais. A partir dessa tese, evoluiu para compreender que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada.

4. Recurso Ordinário provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar a imediata nomeação do Impetrante para o cargo postulado
. (ACÓRDÃO Documento: 1668878 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2017, Rel. Ministro Og Fernandes).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO GERA PARA OS SEGUINTES NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DAS REGRAS DO EDITAL. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que a desistência ou desclassificação de candidato gera para os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo à nomeação. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Ademais, observa-se que Corte a quo fundamentou sua decisão com base nos princípios constitucionais do direito à educação e da razoabilidade, o que afasta a competência do STJ para rever a conclusão do referido órgão julgador.

3. Outrossim, o Tribunal de origem assentou seu entendimento com base nas normal previstas no edital do certame, o que atrai o óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1.417.528/SE, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.4.2014)

Na espécie, é clara a contrariedade ao entendimento fixado pelos Tribunais Superiores, havendo violação do direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que, conforme edital de 2º convocação para matricula no curso de formação (ID 11374614, pág. 5) e o edital de homologação da matrícula dos candidatos no curso de formação (ID 11374618 - pág. 2), verifica-se que dos 4 (quatro) candidatos convocados só 2 (dois) tiveram sua matricula confirmada no edital de homologação, de maneira que, deveria haver outra convocação para preencher as vagas remanescentes previstas no edital.

Por outro lado, não merece prosperar o argumento da Autoridade Impetrada de que item 2.4 do Edital nº 43/2019-SEAD/SUSIPE prevê somente uma segunda convocação, pois o edital nº 43/2017-SEAD/SUSIPE (ID 11670475) estabelece que:

2.3 Se, ao término do período de apresentação dos documentos necessários para a matrícula no Curso de Formação algum (a) candidato (a) classificado (a) para a segunda fase desistir, não comparecer ou não apresentar a documentação de acordo com o previsto neste Edital, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, por meio da Escola de Administração Penitenciária deverá convocar o(s) candidato(s) subsequente(s), para a apresentação dos documentos e efetivação de sua matrícula, respeitado o limite máximo previsto para cada cargo e observando rigorosamente a ordem de classificação do cargo

2.4 A Escola de Administração Penitenciária terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após o encerramento regular da matrícula para a convocação acima prevista, sendo vedada qualquer convocação posterior a este prazo, mesmo em hipótese de vacância.

Desse modo, da análise dos referido dispositivos, constata-se que Edital n. 43/2017-SEAD/SUSIPE não prevê a possibilidade de “
apenas uma segunda convocação”.

Por todo o exposto, o direito pretendido nesta impetração encontra-se amparado pelo entendimento jurisprudencial pátrio e ainda pela previsão editalícia acima transcrita, pelo que voto no sentido de conhecer deste mandado de segurança e, no mérito, conceder a segurança, confirmando a medida liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 18/10/2021